Tribunal: STF
Processo: Rcl 73951
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Medidas Coercitivas. ADI 5941/DF. Ausência de Ofensa à Decisão Vinculante. Reexame de Provas. Inadmissibilidade. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



I. Caso em exame



1. Acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região que concedeu habeas corpus, cassando decisão que determinou o bloqueio e suspensão de passaportes.



II. Questão em discussão



2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão reclamado violou a decisão da ADI 5941/DF.



III. Razões de decidir



3. A jurisprudência do STF afasta a possibilidade de utilização da reclamação para reexame do conjunto fático-probatório.



4. O acórdão reclamado não violou a decisão da ADI 5941/DF, tendo analisado a questão à luz do caso concreto.



IV. Dispositivo



5. Agravo regimental a que se nega provimento.